Tribunal: STF
Processo: AI 394065
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
 AGRAVO REGIMENTAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ARESTO
EMBARGADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE
HOMICÍDIO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Contando o réu, no
dia da sentença condenatória, com sessenta e sete anos de idade, não
 subsiste a alegação de redução do prazo prescricional referente ao
delito de homicídio, nos termos do art. 115 do Código Penal.
No
presente caso, a sentença condenatória recorrível é o derradeiro
marco interruptivo da prescrição, conforme preceitua o art. 117,
inciso IV, do Código Penal.
Conforme noticiado pelo Juiz da Vara de
 Execuções Criminais da Comarca de Fortaleza/CE, o embargante não
iniciou o cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta pela 3ª Vara
 do Júri daquela cidade (fls. 768).
Embargos rejeitados.